Tribunal: TJBA
Processo: 0000137-55.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000137-55.2011.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADO: DALVINA TORRES DA SILVA MARINHO

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO ENTE PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL E LICITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que o condenou ao pagamento por serviços de transporte prestados por particular no mês de setembro de 2008, sem contrato formal ou prévio procedimento licitatório. O ente público suscita prescrição quinquenal e ausência de obrigação de pagamento diante de irregularidades formais na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão de cobrança, considerando o ajuizamento inicial da ação perante juízo incompetente; (ii) estabelecer se a ausência de contrato formal, licitação ou nota de empenho afasta o dever da Administração Pública de pagar por serviços efetivamente prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento da ação em juízo incompetente interrompe a prescrição, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, não podendo a parte ser penalizada por controvérsia sobre competência.

A prova documental demonstra a efetiva prestação do serviço ao Município, sem que haja comprovação de pagamento, incumbência que cabia ao ente público.

A ausência de contrato formal, licitação ou nota de empenho constitui irregularidade administrativa, mas não afasta o dever de indenizar o particular de boa-fé.

O ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa da Administração Pública, impondo o pagamento pelos serviços efetivamente prestados.

O art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 estabelece que a nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar pelo que foi executado.

A conduta do Município de usufruir do serviço e posteriormente negar pagamento configura violação aos princípios da moralidade administrativa e vedação ao comportamento contraditório.

A aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização está em conformidade com o art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ajuizamento de ação em juízo incompetente interrompe a prescrição, preservando a pretensão do autor. 2. A ausência de formalização contratual ou de empenho não afasta o dever da Administração Pública de pagar por serviços efetivamente prestados. 3. É vedado o enriquecimento sem causa do ente público, impondo-se a indenização do particular de boa-fé. 4. A nulidade do contrato administrativo não exonera a Administração do dever de indenizar pelo serviço executado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; CPC, arts. 240, § 1º, 373, I e II; CC, art. 884; Lei nº 8.666/1993, art. 59, parágrafo único; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, RI nº 0002790-45.2022.8.16.0072, Rel. Juiz Leo Henrique Furtado Araujo, j. 16.09.2024; TJ-GO, Apelação nº 5532320-51.2023.8.09.0123; TJ-RS, Apelação nº 5002570-33.2019.8.21.0005.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0000137-55.2011.8.05.0139, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Jaguarari – BA, apelante MUNICÍPIO DE JAGUARARI – BA e apelada DALVINA TORRES DA SILVA MARINHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III